Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716140-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANA MARIA PERLA MARTINS OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, se manifestar quanto à potencial perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença nos embargos de terceiro no 0703185-93.2024.8.07.0001. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator